Tribunal: TJDFT
Processo: 0033711-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033711-02.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AURELIO MAGNO DA FONSECA PINTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO A INCORPORAÇÃO RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO PRINCIPAL, BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO - BER E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PATROCINADOR. SUJEITO VINCULADO A CONTRATO DE TRABALHO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUJEITO VINCULADO A CONTRATO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS E DIVISÍVEIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA ÚNICA. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE INEXISTENTE DE QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO DE MÉRITO UNIFORME PARA OS LITISCONSORTES. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRICO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. PRETENDIDA INCLUSÃO DO EMPREGADOR/PATROCINADOR NA LIDE APÓS DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. III - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. IV - MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO INCORPORADO À REMUNERAÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. PARTICIPANTE. INCORPORAÇAO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CASO CONCRETO SUJEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.312.736/RS (TEMA 955). ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. REALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA IMPOSTA AO AUTOR. PATROCINADOR NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE, SE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS APÓS O ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. EXIGÊNCIA NECESSÁRIA DE QUE O PLANO DE BENEFÍCIOS ESTEJA SUPERAVITÁRIO EM SUCESSIVOS BALANÇOS ANUAIS. INCLUSÃO INADMISSÍVEL NO CÁLCULO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. V - RECURSO DA PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E, EM PARCELA MÍNIMA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de revisão de complementação de aposentadoria, nem pela natureza da relação jurídica em litígio, nem por força de lei, comporta hipótese de litisconsórcio passivo necessário, isso porque não submetida a exame do Poder Judiciário uma única relação jurídica que seja fonte de interesses comuns a entrelaçar a entidade previdenciária e a instituição financeira empregadora. Conquanto afinidade exista entre o contrato previdenciário que firmou o autor com a PREVI e o contrato de trabalho que firmou com o Banco do Brasil S.A., ditos ajustes deram origem a relações jurídicas substancialmente diversas e autônomas entre si, daí porque cindível o objeto litigioso. 1.1. Ainda que considerados os efeitos do reconhecimento das horas extras na Justiça do Trabalho, decorrente da relação de trabalho entre o autor e o Banco do Brasil, sobre os benefícios previdenciários pagos pela PREVI, não há previsão legal que autorize ou permita tratar como unidade sujeitos vinculados a relações jurídicas distintas. Cindível o objeto litigioso, evidente que o patrocinador (parte habilitada e legitimada a discutir a relação de trabalho) não pode figurar como litisconsorte passivo necessário da entidade de previdência (parte habilitada e legitimada a discutir a relação previdenciária) em demanda que tem por objeto a revisão de complementação de proventos de aposentadoria. 1.2. Somente em formação de litisconsórcio facultativo simples seria possível ao autor cumular à pretensão deduzida em desfavor da PREVI outra deduzida em desfavor do Banco do Brasil para responsabilizá-lo, na qualidade de patrocinador, pelo repasse do valor da parcela de contribuição que, como empregado, na relação trabalhista, haveria de suportar por força do contrato de previdência a que aderiu. 2. O art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e as Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem prazo de prescrição quinquenal para cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. 2.1 Conforme entendimento deste TJDFT e do STJ, a prescrição da pretensão revisional do valor do benefício pago pela entidade fechada de previdência privada complementar não alcança o fundo de direito, mas somente as diferenças não reclamadas no período anterior aos 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da demanda pelo participante/assistido do plano de saúde coletivo. 2.2 A data de trânsito em julgado da sentença trabalhista, norma judicial que pretende o autor seja reconhecida como produtora de efeitos reflexos sobre o contrato previdenciário a que aderiu e que tem a instituição financeira, sua ex-empregadora, como patrocinadora, de modo a atingir o cálculo do benefício que tem a receber a título de previdência complementar, é de ser considerada como marco inicial de contagem do prazo prescricional, a teor do princípio da actio nata, podendo sê-lo também a data de início de recebimento dos benefícios previdenciários, a depender da situação concreta. Prescrição não operada. Prejudicial de mérito suscitada pela PREVI. Rejeitada. 3. No julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), sob o rito de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando já concedidos tais benefícios pela entidade de previdência, por violação ao previsto no art. 18, §§ 1o a 3o, da Lei Complementar 109/2001. 3.1 Os efeitos da decisão foram modulados para autorizar, em hipótese específica, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, a saber: quando as ações tenham sido ajuizadas até o dia 8/8/2018, se ainda útil ao participante ou assistido, e desde que haja i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3.2 Como pressupostos cumulativos, o requisito do ajuizamento da ação revisional até o dia 8/8/2018 deve vir conjugado, se ainda útil ao participante ou assistido, a outros dois inafastáveis pressupostos: i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3.3 O não atendimento da exigência de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, tendo em conta orientação estipulada no próprio Tema 955, não pode constituir óbice ao exame da pretensão revisional porque admitiu o STJ, para as hipóteses enquadráveis na modulação de efeitos, a realização do referido estudo após o ajuizamento da demanda, em fase de liquidação de sentença. 3.4 A avaliação atuarial servirá também para aquilatar a viabilidade da revisão da renda mensal inicial de aposentadoria complementar do autor, afinal, nenhuma alteração poderá ser levada a efeito, por força da revisão pretendida pelo beneficiário/apelado, se a ciência utilizada a partir de técnicas matemáticas e estatísticas específicas de análise de riscos e expectativas (cálculo atuarial) concluir pela existência de perigo à preservação do equilíbrio financeiro do plano de custeio. Se o estudo indicar probabilidade de comprometimento da gestão do plano de benefícios - de modo mais exato: se aferida a probabilidade de vir a ser afetado o cumprimento das obrigações com o pagamento dos benefícios de previdência complementar pela revisão inicial da aposentadoria autorizada ao autor -, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ?(...) d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." (REsp n. 1.312.736/RS, Tema 955, e REsp 1.778.938/SP, Tema 1.021 - grifos nossos). 4. No que concerne à integralização da reserva matemática - valor que o Fundo precisa ter em caixa para liquidar as obrigações assumidas com cada participante -, necessária a contribuição do autor/beneficiário e da pessoa jurídica patrocinadora. Todavia, considerando que, no caso concreto, o patrocinador, Banco do Brasil S.A. não figurou no polo passivo da lide, realizado o estudo técnico atuarial, se aferida a insuficiência dos valores já quitados pelo referido banco, como empregador, nos autos da reclamação que tramitou na Justiça do Trabalho, para composição da reserva matemática com referência a sua cota, deverá ao participante/autor ser imposta a obrigação de exclusivamente fazer o aporte da importância a ser complementada para revisão do benefício. 4.1 Na hipótese, conforme orientação estabelecida no item ?b? da ementa do acórdão do REsp 1.312.736/RS, no qual foram fixadas as teses do Tema 955, eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido decorrentes do ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial própria a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. 5. Atendidos os requisitos legais, admite-se a possibilidade de compensação, que poderá ocorrer após o trânsito em julgado da liquidação, se constatada dívida líquida, certa e exigível. 6. O Benefício Especial de Remuneração - BER e o Benefício Especial Temporário - BET decorrem de fonte de custeio que não admite recomposição, porque não atrelados apenas a contribuições pessoais e patronais do plano. Diferentemente do benefício principal de complementação de aposentadoria, os benefícios especiais ostentam caráter temporário e excepcional, porque somente pagos aos participantes/beneficiários quando superavitário o plano, segundo apuração de saldo positivo em sucessivos balanços anuais. 7. Inaplicáveis, relativamente à PREVI, as disposições do Código Civil para incidência dos encargos decorrentes da mora previstos para casos de inadimplemento contratual ou prática de ato ilícito, a data em que for recomposta a reserva matemática é de ser tida como termo inicial da incidência dos juros de mora. 8. Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba fixada segundo parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, em percentual mínimo aplicável sobre o valor da condenação a ser aferido em fase de liquidação de sentença, porque não verificadas as circunstâncias que autorizam o arbitramento por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC). 9. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e, em parcela mínima, parcialmente provido, apenas para admitir a possibilidade de compensação. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de litisconsórcio necessário em relação ao banco patrocinador; b) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando o pleito de que o Banco do Brasil seja incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Subsidiariamente, pede que seja atribuído à parte requerida o ajuizamento de ação regressiva contra o patrocinador, nos termos mencionado do artigo 21 da LC 109/2001; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; d) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16. 785 (ID 30065101). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028